Tribunal: TJDFT
Processo: 0745011-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745011-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto, sob alegação de pendência de realização de exame criminológico (execução penal n. 0039149-35.2013.8.07.0015, ação penal n. 2006.10.1.005711-4). Asseverou a Defesa técnica (Dra. DÉBORA NEVES DUTRA) que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, §1o e §2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. No curso da execução da pena, o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico, com fundamento unicamente no regime fechado, conforme art. 8o da Lei de Execução Penal, o que foi autorizado pela autoridade judiciária, em 7-dezembro-2023, também com fundamento apenas no fato de se tratar de regime fechado. Ocorre que, em 1o-fevereiro-2024, este Tribunal de Justiça alterou o regime inicial para o semiaberto. Narrou que, em 5-outubro-2024, foram cumpridos os requisitos para a progressão ao regime aberto. Entretanto, em 8-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu a progressão, sob o argumento de estar pendente a realização do exame criminológico. Assim, argumentou que o indeferimento da progressão ao regime aberto desconsiderou a superveniente modificação de regime (pela concessão de ordem em “habeas corpus”, para o semiaberto). Frisou que o exame criminológico era obrigatório para o regime fechado, mas a jurisprudência flexibilizava em caso de regime semiaberto, desde que amparado em fundamentação idônea, o que não houve no caso. Acrescentou que o paciente é primário, sem antecedentes e sem outra ação penal em curso, além disso, os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime foram atendidos, inclusive, o paciente não possui qualquer falta disciplinar, de maneira que o indeferimento da progressão para o regime aberto se mostra ilegal. Salientou, ainda, que mesmo se fosse o caso de realização de exame criminológico, a demora excessiva em sua realização (mais de um ano) não poderia prejudicar o paciente. Frisou que, embora o paciente esteja, formalmente, no regime semiaberto, como está sem trabalho externo, logo, fica restrito ao CIR, que, na verdade, tem características de regime fechado. Afirmou que o paciente formulou pedido de trabalho externo, em fevereiro-2024, porém, mais de oito meses depois, não foi analisado. Doravante, com o indeferimento da progressão de regime, o paciente permanece no CIR, prejudicado novamente pela morosidade jurisdicional. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata progressão do paciente do regime semiaberto para o regime aberto. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 7-dezembro-2023, a eminente autoridade judiciária da VEP, com fundamento no regime inicial fechado, determinou a realização de exame criminológico, nos seguintes termos (ID 65393827, p. 230-231): EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL Tão logo iniciado o cumprimento da pena em regime fechado, conforme determinam os art. 5o e 8o da LEP, há a necessidade de realização de exame criminológico inicial (ou exame classificatório inicial), com vistas à obtenção dos elementos necessários à individualização da abordagem ressocializadora a ser adotada ao longo da execução da pena. Considerando que a sujeição do regime fechado e que não há previsão de benefícios próximos, necessária a realização do exame. Ante o exposto, determino a realização do exame criminológico inicial ( classificatório), nos termos do art. 5o e 8o da LEP. Comunique ao Centro de Observação. Com o intuito de viabilizar abordagens terapêuticas quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole, desde já, determino a inserção do apenado em acompanhamento psicoterápico destinado à Valorização da vida e Autocontrole/ Autoconhecimento. Comunique-se à administração prisional. (grifos nossos). Em 25-janeiro-2024, em impetração anterior (HBC 0700876-05.2024.8.07.0000), foi concedida a ordem e, após serem afastadas flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, foi modificado o regime inicial para o semiaberto, conforme ementa: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ADMISSÃO DO “WRIT” PARA ANALISAR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESVALORAR AS CIRCUSNTÂNCIAS E CONSEQUÊNCAIS DO CRIME. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mesmo em caso de condenação transitada em julgado tem-se admitido a análise de flagrante ilegalidade por meio de “habeas corpus”. Precedentes. 2. Constatada ausência de fundamentação concreta e idônea para desvalorar as circunstâncias e as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria pena, e considerando-se o reflexo da negativação na pena final aplicada e na fixação do regime, verifica-se “error in judicando” que deve ser corrigido, diante da flagrante ilegalidade configurada. 3. O local onde ocorreu o crime (um bar), por si só, não é apto a ensejar um maior desvalor das circunstâncias do crime, até porque, no caso concreto, o crime se deu justamente em virtude de um desentendimento ocorrido no bar, onde se encontravam a vítima e o paciente. Inclusive, foi reconhecido na sentença que o comportamento da vítima no bar contribuiu para a eclosão do delito. Além do mais, não foi o paciente o autor direto dos disparos, razão pela qual, na individualização da pena, não pode ser imputado a ele o risco de atingir outras pessoas. 4. A prática do crime em um bar, local que é frequentado por outras pessoas, de modo a causar temor e sentimento de insegurança nos frequentadores do local, são questões hábeis a atrair, em tese, a qualificadora do “perigo comum”, prevista no artigo, 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Porém, tal qualificadora não foi objeto de embate nos autos, pois sequer descrita na denúncia ou quesitada aos Jurados. 5. O abalo causado pela perda de uma vida, seja para a família ou para a sociedade, é inerente ao crime de homicídio, e não justifica a exasperação da pena-base pelas consequências. 6. Em face do afastamento da análise negativa das circunstâncias judiciais, redimensionada a pena e alterado o regime. Mantidos os demais termos da sentença. 7. Ordem concedida. (Acórdão 1807164, 0700876-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no PJe: 07/02/2024). De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, o paciente alcançaria o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 8-outubro-2024 (ID 65393827, p. 267-268). Em 8-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu a progressão ao regime aberto, tendo em vista a determinação anterior de realização de exame criminológico, nos seguintes termos (ID 65393827, p. 346): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. Em decisão proferida aos 07/12/2023, este Juízo determinou a realização de exame criminológico e a inclusão do apenado em grupo de valorização da vida (mov. 89.1), determinação reiterada no mov. 125.1. Verifico que o interno participou do citado grupo, conforme relatório de mov. 137.2. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, resta pendente o cumprimento de parte das determinações visando a aferição do requisito subjetivo. Assim, INDEFIRO, por ora, a progressão. Solicite-se ao Centro de Observação solicitando informações quanto à realização do exame determinado. Com a resposta, dê-se nova vista ao Ministério Público e anote-se conclusão. Pois bem. Consigne-se, desde já, que a Lei 14.843/2024 inseriu o § 1o no art. 112 da Lei de Execução Penal, passando-se a exigir a realização de exame criminológico para a progressão de regime “em todos os casos”. Não obstante, trata-se de inovação legislativa irretroativa, pois prejudicial ao apenado, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RHC 200.670: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Por outro lado, a progressão de regime demanda prévia oitiva da autoridade judiciária indicada como coatora, a qual detém as informações seguras acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, após as devidas informações, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator